Tribunal: TJMT
Processo: 0004278-28.2019.8.11.0024
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004278-28.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Extorsão, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 003.418.285-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISRAEL SILVA LEONE - CPF: 654.957.565-68 (VÍTIMA), GENI SILVA LEONE - CPF: 151.869.975-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE

PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INC. V, C/C. 14, II (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO) E ART. 155 §6º (FURTO DE SEMOVENTES), TODOS DO CÓDIGO PENAL –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DA PGJ – AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DO RÉU E TESTEMUNHAS NA PRIMEIRA FASE – DESNECESSIDADE – ART.405, §1º DO CPP – INCIDÊNCIA APENAS NA SEGUNDA FASE DO JÚRI –PRECEDENTE DO STJ [HC Nº.239.454] – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO EVIDENCIADO – ARTIGO 563 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
3.
ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE DO CRIME DE ABIGEATO [FATO 1]

– ATIPICIDADE DA CONDUTA [ART. 386, INC. III, CPP] – INOCORRÊNCIA – TESE ABSOLUTAMENTE INCOMPROVADA DOS AUTOS –

4.
IMPRONÚNCIA PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO [FATO 2]
– INVIABILIDADE – MATERIALIDE E AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
–
5.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL– PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO–

ART. 182 DO CPP– PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS ‘DE VISU’– CREDIBILIDADE– COTEJO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA –
6.
ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
7.
DECOTE DA QUALIFICADORA POR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Para que o réu seja submetido a julgamento pelo júri

popular a sentença de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade delitiva dos fatos, nos termos do
artigo 413 do CPP
.

“A colheita da prova efetuada na primeira fase do Júri, caso dos autos, poderá ser repetida em plenário, podendo, nessa etapa, incidir o art. 475, parágrafo único do CPP. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 239.454/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014)

No processo penal não deve ser declarada a nulidade de ato processual, ainda que se trate de nulidade absoluta, se não demonstrado efetivo prejuízo, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal

"Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu se pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF" (STF - RT 730/463).

A ausência do exame de corpo de delito não tem o condão de nulificar se o delito não deixa vestígios e a prova testemunhal autoriza a compreensão dos fatos de forma precisa.

A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é possível quando manifestamente incabível ou improcedente, o que não resta evidenciado no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. Defensoria Pública, em benefício de ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação penal nº 0004278-28.2019.8.11.0024, (cód. 123401) julgou parcialmente procedente a denúncia para pronunciar o recorrente no crime de homicídio qualificado tentado - art. 121, §2º, incisos V c.c. 14, II e art. 155 §6º, todos do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri. (ID. 142203232).

Inconformado, a defesa sustenta as seguintes teses: 1) a absolvição do recorrente quanto ao crime de furto, por atipicidade da conduta [art. 386, inc. III, CPP]; 2) a impronúncia pelo crime de tentativa de homicídio, ante a ausência de laudo pericial ou, caso reconhecida a materialidade do delito, que se promova a absolvição por ter o recorrente agido em legítima defesa; 3) subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora reconhecida, ao argumento de ser manifestamente contrária a prova dos autos (ID. 142203241).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses, pugnando pela confirmação da pronúncia. (ID.142203244)

Em juízo de retratação, o MM. Juiz
a quo
manteve a decisão proferida. (ID.142203245)

Para a adequada análise, é necessário tecer a cronologia dos autos.

A denúncia foi recebida em 09/12/2019. (ID. 142203222 –fl.80), com a resposta à acusação ofertada em 17/02/2020. (ID. 142203222-fl.88)

Em solo de audiência de instrução e julgamento realizada em 15/07/2020 (ID. 142203222-fl.136/138) foi recebido o aditamento a denúncia quanto ao art. 387, IV, do CPP, oportunidade em que também foi revogada a prisão do réu pelo Juiz, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, com amparo no art. 319 do CPP.

Encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais, antes da prolação da sentença, aportaram aos autos informação de desativação da tornozeleira eletrônica desde 29/07/2021 (Id. 59157011, página 183), oportunidade em que o Ministério Público requereu a revogação da liberdade provisória e restabelecimento da prisão preventiva. A defesa, por sua vez, requereu a designação de audiência para verificação da situação do aparelho de monitoramento, vez que, o local de residência do denunciado tratava-se de na zona rural, sendo possível ausência de sinal de internet/celular.

Assim, foi determinada a intimação do mesmo para comparecer na Cadeia Pública local a fim de regularizar a tornozeleira eletrônica, o que restou frustrada, diante da informação de que o acusado havia retirado a tornozeleira eletrônica e se mudado para a Bahia, e que estaria residindo com familiares no município de Colônia/BA (Id. 61269397).

Instado a se manifestar, o Ministério Público reiterou o pedido de revogação da liberdade provisória e restabelecimento da prisão preventiva. Nada requereu a defesa. Assim, foi determinada a prisão preventiva em 04/11/2021. (ID. 142203231)

Por conseguinte, concluída a fase do sumário, no dia 02/12/2021, o recorrente foi absolvido quanto ao crime de extorsão [artigo 158 do CP] e pronunciado no crime de homicídio qualificado tentado - art. 121, §2º, incisos V c.c. 14, II e art. 155 §6º, todos do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça formulou o pedido de diligências (ID.144208167) com objetivo de ser juntado aos autos os interrogatórios em sede de instrução processual por meio do sistema de videoconferência -
Microsoft Teams
, conforme a Ata da Audiência.
(ID.142203222-136/138)

A Diligência foi determinada pela decisão deste Relator no ID. 144229695, com a resposta pela secretaria da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães [cgu.1vara@tjmt.jus.br], em 14/10/20222. (ID.147383683)

Ainda nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros,
manifestou-se, em preliminar, pela decretação da nulidade processual a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15.07.2020
(ID.142203222 – p.136/138), determinando-se que outra seja realizada, com a renovação dos atos subsequentes e a devida gravação em mídia digital, restando prejudicada a análise do mérito, na ementa assim sintetizada: (ID.148816173)

“SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO E FURTO DE SEMOVENTE (ART. 121, §2º, V, C/C ART. 14, II, E ART. 155, §6º, TODOS DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO; IMPRONÚNCIA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENTADO E, SUBSIDIARIAMENTE, DECOTE DA QUALIFICADORA –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DA PGJ –
AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS PARA O JULGAMENTO DO RECURSO – INFORMAÇÕES DA GESTORA DA 1ª VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT NO SENTIDO DE QUE NÃO FOI POSSÍVEL O RESGATE DAS MÍDIAS – NULIDADE PROCESSUAL INSANÁVEL – PRECEDENTES DO TJMT – PELA DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA EM 15.07.2020 (ID. 142203222 – P. 136/138), DETERMINANDO-SE QUE OUTRA SEJA REALIZADA, COM A CONSEQUENTE RENOVAÇÃO DOS ATOS SUBSEQUENTES, E A DEVIDA GRAVAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL, PREJUDICANDO, ASSIM, A ANÁLISE DO MÉRITO.” (Negritou-se)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Considerando a existência da preliminar de nulidade arguida pela Procuradoria Geral de Justiça, passo a análise.

1.DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DA MÍDIA DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

Segundo a inicial, o recorrente responde a processo de competência do Júri [tentativa de homicídio qualificado], tendo sido realizada audiência de instrução [primeira fase] com registro audiovisual,

dispensada a degravação pelo juízo de primeiro grau, conforme se colhe do termo. (ID.142203222-136/138)

“[...]DELIBERAÇÕES Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. Recebo o aditamento da denúncia ofertado pelo Ministério Público ficando o acusado como incurso, também, na pena descrita no art. 387, IV, do CPP. II. Quanto ao pedido de revogação de prisão, embora o crime tenha pena superior a 8 anos de prisão, a garantia da ordem pública não mais resta abalada diante da extemporaneidade da prisão, já que o fato ocorreu em novembro de 2019, bem como não há que se falar em manutenção da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, pois não há risco de fuga já que sequer foi aventado pelo MP, bem como a garantia da instrução criminal, pois a instrução já foi realizada na presente data. Do mesmo modo, noto que o acusado é réu primário e, em tese, possuidor de bons antecedentes e tal fato foi caso isolado na sua vida. Logo, embora haja temor por parte das vítimas acerca da soltura do acusado, o mesmo será posto em liberdade mediante o cumprimento da restrição da aproximar-se das vítimas e testemunhas, sob pena de ser preso novamente. Assim, revogo a prisão do réu Antonio Carlos Almeida de Oliveira, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, e ainda, a proibição de contato ou comunicação com qualquer das vítimas e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. a) Uso de tornozeleira eletrônica; b) Recolhimento domiciliar no período noturno, nos finais de semana e dias de folga das 20h às 5h. c) Não se aproximar das vítimas e testemunhas d) Não se ausentar da Comarca sem comunicar ao juízo. e) Não cometer novas infrações penais, sob pena de ser-lhe decretada a prisão caso descumpra qualquer das medidas aqui fixadas. Comunique-se às vítimas. Oficie-se ao Comando da Policia Militar para que monitore o acusado no município de Nova Brasilândia. Serve a presente decisão como alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.
Declaro encerrada a instrução criminal e inexistindo qualquer alegação de nulidade, sai o MP e a defesa intimados para apresentarem as alegações finais escritas, no prazo sucessivo de 5 dias
. IV. Deverá o MP diligenciar junto com o Delegado de Polícia para, em 5 dias, juntar o exame de corpo de delito das vítimas.[...]” (Negritou-se)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça formulou o pedido de diligências (ID.144208167) com objetivo de ser juntado aos autos os interrogatórios produzidos durante a instrução processual em que foram ouvidas as vítimas Israel Silva Leone e Geni Silva Leoni, assim como, as testemunhas Edival Miranda de Oliveira Filho, Edivaldo Mesquita da Silva, Luceni Marques de Souza e Alvino Pereira da Silva e o interrogatório do réu Antônio Carlos Almeida de Oliveira
,
por videoconferência, cuja resposta foi oportunizada pela secretaria da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães [cgu.1vara@tjmt.jus.br], de que “
não foi possível o resgate das mídias”(Sic.)
juntado aos autos em 14/10/2022 (ID.147383683).

Infere-se dos autos, que é incontroversa a ausência dos interrogatórios realizados em mídia digital e que a modernização da administração da Justiça passa pelo emprego das ferramentas tecnológicas. Assim como, a adoção da gravação das audiências, armazenando-se a "mídia" insere-se nas práticas atuais de modernização da documentação dos atos processuais, na perspectiva da virtualização do processo.

Contudo, nos termos do § 1º do artigo 405 do Código de Processo Penal:

“Art. 405. Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.

§ 1 o Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações.”

Sendo que, o § 2º do referido dispositivo legal estatui que:

“§ 2
o
No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição.”

Com efeito, a legislação processual penal dá preferência aos registros audiovisuais dos depoimentos prestados em Juízo, todavia, como visto, há determinação legal no sentido de não ser imprescindível a requerida transcrição.

Assim, há que se destacar que a simples afirmação de que a ausência de degravação das inquirições da testemunha e do recorrente, segundo o Col. Superior Tribunal [STJ] não é suficiente para que se possa anular o feito, pois, na espécie, o ato não foi uno, notadamente porque se trata de procedimento bipartido,
de competência do Júri.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) TRIBUNAL DO JÚRI. PRIMEIRA FASE. DEGRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. ART. 405, § 2.º DO CPP E ORIENTAÇÃO DO CNJ. (3) ART. 475, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. INCIDÊNCIA APENAS NA SEGUNDA FASE DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. (4) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. Há determinação legal no sentido de não ser necessária a degravação de depoimentos colhidos por meio audiovisual, nos termos no artigo 405, § 2.º do CPP. Há mais, o Conselho Nacional de Justiça orienta no mesmo sentido. 3. A colheita da prova efetuada na primeira fase do Júri, caso dos autos, poderá ser repetida em plenário, podendo, nessa etapa, incidir o art. 475, parágrafo único do CPP. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 239.454/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO DA PROVA ORAL COLHIDA POR MEIO AUDIOVISUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ORIENTAÇÃO DO CNJ. 2. RECURSO IMPROVIDO. 1. Constatado que a negativa, pelo Juízo de primeiro grau, de transcrição dos depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual na instrução criminal atendeu ao regramento processual vigente, visto que o objetivo da norma contida no art. 405 do Código de Processo Penal é empregar mais agilidade à colheita das provas, adequando-se o processo penal à exigência de celeridade trazida pela Emenda Constitucional n.º 45/04 (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), não existe ilegalidade evidente a ser sanada. Além disso, a providência adotada pela Magistrada de primeira instância não feriu os princípios da ampla defesa e do contraditório, tampouco ocasionou cerceamento de defesa, pois os depoimentos que se pretende transcrever foram colhidos na presença da defensora do paciente na audiência de instrução e julgamento realizada, cabendo destacar, ainda, que
, tratando-se de processo de competência do Tribunal do Júri, a colheita da prova testemunhal poderá ser repetida em Plenário, oportunidade em que incidirá o disposto no art. 475 do Código de Processo Penal.
[...]” (AgRg no HC 247.885/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 19/06/2013)

“[...]TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA ORAL COLHIDA POR MEIO AUDIOVISUAL. DEGRAVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ORIENTAÇÃO DO CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. O Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n.º 11.719/08, em consagração ao princípio da duração razoável do processo, prevê, em seu art. 405, o registro dos depoimentos em meio audiovisual, sempre que possível, dispensando a transcrição do material

colhido. 2. Segundo orientação do Conselho Nacional de Justiça, disponibilizado no Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal, não há necessidade de degravação no caso de depoimentos colhidos por gravação audiovisual, cabendo ao interessado promovê-la, a suas expensas e com sua estrutura, se assim o desejar, "ficando vedado requerer ou determinar tal providência ao Juízo de primeiro grau". 3. A providência requerida, aliás, não se mostra pertinente no procedimento dos crimes dolosos contra a vida, já que a colheita da prova oral pode ser repetida no Plenário do Tribunal do Júri. 4. Habeas corpus não conhecido”. (HC 246.770/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 09/10/2012).

Na hipótese em apreço, não constato dos autos qualquer documento que evidencie que a defesa não teve acesso à mídia, quando produzida, contendo o depoimento das testemunhas e do interrogatório do réu na oportunidade em que foi realizada a audiência, ou mesmo, qualquer prejuízo alegado em sede de razões de apelação defensiva. A propósito:

“[...]III – Conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no processo penal não deve ser declarada a nulidade de ato processual, ainda que se trate de nulidade absoluta, se não demonstrado efetivo prejuízo, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal. IV – Ordem denegada. Decisão unânime” (HC 0002099- 65.2018.8.17.0000 – PE, 3.ª Câmara Criminal, rel. Daisy Maria de Andrade Costa Pereira, 01.08.2018, v.u.).

Na espécie, como mencionado, trata-se de processo de competência do Tribunal do Júri, razão pela qual, não há falar em qualquer violação também ao artigo 475 do Código de Processo Penal, pois a determinação contida nesse artigo diz respeito à segunda fase do procedimento do Júri, ou seja, da sessão em plenário, oportunidade em que a defesa poderá requerer seja repetida a colheita de provas e, se assim entender, a aplicação do referido comando processual.

Assim, rejeito a preliminar da Procuradoria Geral de Justiça e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO.

Narra a denúncia: (ID.140203222)

“[...]FATO – 01 (FURTO)

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 22 de novembro de 2019, em horário não apreciado, no sítio Boa Viagem, Zona Rural, no Município de Nova Brasilândia-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA subtraiu, para proveito próprio, semovente domesticável de produção (bovino), da vítima Israel Silva Leone, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme laudo de avaliação indireta de fls. 46-IP.Segundo consta, no dia, local e horário suso declinados, a vítima constatou que havia sumido de sua chácara 04 (quatro) semoventes. No dia seguinte ficou sabendo, através de um terceiro (não identificado), que quem havia furtado um de seus semoventes teria sido o denunciado, e que, inclusive, um açougueiro estava na propriedade dele abatendo e dividindo o animal. Diante da informação, a vítima se deslocou até o local dos fatos e encontrou a testemunha Luceni Marques de Souza com o semovente já abatido e dividido em partes, a qual afirmou que o comprou do denunciado pelo valor de R$ 1.820,00 (um mil e oitocentos reais).

FATO – 02 (HOMICÍDIO TENTADO)

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 23 de novembro de 2019, às 08h00m, no sítio Boa Ventura, Zona Rural, no Município de Nova Brasilândia-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA, agindo com consciência e vontade ou, pelo menos, assumindo o risco de produzir o resultado, para assegurar impunidade e vantagem de outro crime, utilizando uma faca, tentou matar Israel Silva Leone, efetuando 03 (três) golpes de faca contra a vítima, atingindo-a no quadril direito, na mão direita e no nariz, produzindo-lhe as lesões descritas e materializadas na Guia de Atendimento de fls. 05-IP. Segundo consta, no dia, local e horaria supramencionados, tendo a vítima Israel Silva Leone constatado que o denunciado havia furtado seu semovente, ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA chegou no local onde ocorreu o abate e a divisão do animal, encontrando lá Luceni (para quem vendeu o semovente) e Israel (dono do semovente), iniciando com eles uma discussão, durante a qual o denunciado sacou uma faca e a ameaçou a vítima, afirmando que iria matá-la com 40 (quarenta) facadas. A vítima saiu correndo, tendo o denunciado a perseguido e a atingido com 03 (três) golpes de faca, atingindo-a no quadril direito, mão direita e nariz.

FATO – 03 (EXTORSÃO)

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 23 de novembro de 2019, às 08h00m, no sítio Boa Ventura, Zona Rural, no Município de Nova Brasilândia-MT, Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, o denunciado ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA constrangeu Israel Silva Leone e Geni Silva Leone, mediante violência ou grave ameaça (morte), e com o intuito de obter para si, indevida vantagem econômica, a deixar de fazer alguma coisa (comunicar fato). A genitora da vítima Israel, Geni Silva Leone, ao ver o que acontecia (fato 2), correu até o local, abraçou o filho, para protegê-lo, momento em que o denunciado exigiu que a vítima não denunciasse o furto às autoridades e ainda lhe cedesse 05 (cinco) anos de pasto e mais 02 (duas) vacas gordas para que não matasse Israel. Diante a circunstância, a vítima aceitou a proposta, momento em que foram até o sítio da vítima e mostraram ao denunciado as vacas que lhe seriam dadas, e se deslocavam até a cidade para elaboração de contrato de arrendamento de pasto quando, no trajeto, se depararam com uma viatura da Polícia Militar, cujos componentes que já haviam tomado conhecimento da situação. Os policiais abordaram o denunciado e efetuaram sua prisão em flagrante. Ante o exposto, denuncio ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA como incursos no artigo 155, §6 (furto de semovente), c/c artigo 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado pelo intento de ocultar crime), c/c artigo 158, caput, (extorsão), todos do Código Penal, pelo que peço que, uma vez recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, com a citação do ora denunciado, para que apresentem resposta à presente lide penal e demais atos do processo, seguindo-se o rito procedimental previsto no artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, enfim, para ser processado e julgado até final condenação.[...].”

O recorrente foi absolvido do crime de extorsão [artigo 158 do CP] e pronunciado no crime de homicídio qualificado tentado - art. 121, §2º, incisos V c.c. 14, II e art. 155 §6º, todos do Código Penal, para o fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

2.DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE FURTO [FATO 1] – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ART. 386, INC. III, CPP.

Consta dos autos, que no dia 22.11.2019 a vítima teria notado a ausência de 04 (quatro) cabeças de gado em sua propriedade rural sendo comunicado por um vizinho
(
Israel) no dia 23.11.2019, que estavam abatendo uma vaca na propriedade rural do Recorrente
(
Antônio Carlos), oportunidade em que se dirigiu ao referido local, visualizou o semovente abatido sendo descarnado por terceira pessoa (Luceni) oportunidade em constatou que o animal era de sua propriedade

pelas duas marcas “DA” e “ISL” e que teria sido furtada pelo recorrente ora Pronunciado.

Na mesma ocasião, a vítima questionou a Luceni de quem teria adquirido o animal e obteve como resposta a afirmativa de que teria comprado a vaca de 14 (quatorze) arrobas, do recorrente Antônio Carlos.

Argumenta a defesa, que o semovente em questão (gado) havia sido lhe passado como pagamento por uma vítima, pois anteriormente havia sido contratado para realizar a limpeza do pasto da mesma (vítima), de modo que, pede a absolvição face à anemia probatória com a reforma da decisão combatida, nos termos do art. 386, inc. III, do CPP.

Sem razão o recorrente, pois, a dinâmica infere-se das s declarações da testemunha Luceni, que esclareceu em juízo, ter adquirido o animal pelo valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais) por arroba, totalizando o valor de R$ 1.820,00 (mil, oitocentos e vinte reais), que transcrevo:

“[...] Eu comprei uma vaca dele. Ele chegou na minha casa, me ofereceu uma vaca. Eu não sabia de nada. – Foi no dia anterior [...] - Foi. No dia anterior. Aí ele me ofereceu uma vaca, falou dona LUCENI eu tenho uma vaca pra vender. Aí eu falei tá onde? - Ele falou: tá lá na minha terrinha. Tá lá junto com as minhas vacas lá de leite. Aí eu falei, então tá bom, se você tem a vaca. Ainda nem falei assim, falei vamos ver... Eu tenho uma vaca pra matar amanhã e se der, vamos negociar. Aí ele falou: Eu preciso de um dinheiro, aí eu peguei o dinheiro e arrumei pra ele. Conversamos tudinho, aí perguntei que jeito que era vaca e ele falou que era uma vaca boa. Igual, eu tenho vinte e cinco anos aqui na cidade, então eu compro de qualquer um. Sabe, nunca tinha acontecido isso comigo. Aí todo mundo me conhece que aqui na cidade tem quarenta anos e tem vinte e cinco que eu “toco” açougue. Peguei o dinheiro, arrumei pra ele, e ele mexeu, comprou umas coisas dele, virou, falou assim: Amanhã cedo eu espero a senhora lá pra matar a vaca. E eu fui. Cheguei lá matei a vaca. Matando a vaca, o ônibus passando assim né perto de mim, ônibus que vai pra Cuiabá e eu sem saber de nada. Quando eu acabei de matar a vaca que coloquei a vaca dentro do carro, o RAEL chegou. Falou LUCENI, infelizmente essa vaca é minha. Aí falei mas como a vaca é sua, ele me vendeu essa vaca sem ser dele? Ele falou assim: a vaca é minha. Falei oh RAEL, infelizmente a vaca tá dentro do carro. Ele falou não, não tem nada não, pode levar a vaca pro açougue, depois nós combina. Aí eles ficaram lá, na cidade, na corruptela, e eu vim embora. Ele me despachou e eu vim embora. [...] Chegou com duas pessoas. – O ANTONIO CARLOS essa hora então não estava. [...] - Não, passou um tempinho, ele chegou. Aí eu falei, mas como que você vende uma vaca que não é sua meu filho? - Não, a vaca é minha, a vaca é minha, fulano fez isso comigo que não sei o que. Falei: Pelo amor de Deus, você me pôs nessa situação, que que eu vou fazer com essa vaca agora? Aí o RAEL falou assim, não pode ir embora, pode ir pro seu açougue, que eu te conheço, você não é mulher de fazer isso, de nada errado, pode ir embora[...].”

Contudo, do contexto, não há o que se falar em absolvição do delito de Abigeato [FATO 1] pois, não há qualquer prova no sentido de que o semovente foi passado pela vítima ao recorrente pelo pagamento de suposta prestação de serviço de limpeza do pasto da propriedade da vítima, assim, a tese ressoa isolada, porquanto, sem suporte probatório nos autos.

3. DA IMPRONÚNCIA PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO [FATO 2] – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA PRETEXTADA.

Ressalta o recorrente, que o juiz deve se convencer da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria para pronunciar o acusado. E, no caso vertente, aduz que a materialidade delitiva concernente ao FATO 2, se demonstra extremamente duvidosa, uma vez que, o crime de tentativa de homicídio é um delito que deixa vestígios necessitando assim, para a sua comprovação, da realização do exame de corpo de delito, especialmente, nos casos de legitima defesa.

Também sem razão a defesa. A materialidade repousa no auto de prisão em flagrante (ID. 142203222-fl.06), boletim de ocorrência nº.2019.350402 (ID. 142203222-fl.09/11), termo de exibição e apreensão (ID. 142203222-fl.13)

E com relação aos supostos indícios de autoria, quando a vítima (Israel) se deslocou para a vila a fim de realizar o registro da ocorrência do furto [FATO 1], foi impedido pelo recorrente (Antônio) sendo que este chegou em uma motocicleta e logo empunhou-se da faca que estava em sua cintura e partiu para cima da vítima afirmando que ela não sairia vivo daquele local [FATO 2], fator que resultou em Escoriações associada à pequena lesão

no nariz, na mão direita e no quadril direito. (Id. 14220322-fl.12)

A saber, a vítima externou em sede extrajudicial:

“[...]DECLAROU: QUE sua mãe GENI SILVA LEONE possui um sitio Boa Viagem em Nova Brasilândia, no Assentamento Serra Azul, onde o declarante mora com a mãe que cria gados total 73 e cerca de cinco dias atrás notou que estava sumindo gado; QUE, essa semana, durante a noite sua mãe percebeu o corre-corre de gado no pasto, e o gado assustado e falou para o declarante conferir o gado porque ela achava que o CARLOS, que é sobrinho estava mexendo no gado; QUE, ontem 22.11.2019, a tarde o declarante foi conferir o gado e constatou que estava faltando quatro vacas do declarante e uma de sua mãe e três do declarante; QUE, hoje 23.11.2019 estava na propriedade rural no município de Nova Brasilândia, sitio Boa Viagem de propriedade de sua mãe GENI SILVA LEONE, e o vizinho que o declarante não quer citar o nome para não envolve-lo foi até o sitio de sua mãe pela manhã por volta das 07:00 horas e falou ao declarante que no sitio vizinho de propriedade de ANTONIO CARLOS tinha um açougueiro escarniando uma vaca que ele achava que era do declarante e falou para o declarante ir lá ver; QUE, diante da notícia o declarante foi até o local e viu a .vaca no '/gancho" e açougueira LUCENI escarniando a vaca de coro amarelo dependurada na árvore, tendo o declarante retornado na vila para buscar testemunha para ver a vaca e chamou o irmão de igreja ALVINO; QUE, o declarante e ALVINO ao se dirigir ao local novamente encontraram LUCENI e o declarante falou que a vaca era sua, pois confirmou pela cor vaca que era amarela, com dois chifres e as duas marcas "DA" de quando comprou e "ISL" marca que o declarante colocou e ainda falou para LUCENI que iria dar queixa e questionou de quem comprou e o peso e LUCENI informou que comprou a vaca de 14 arroba de CARLOS por de cento e trinta reais a arroba e tinha adiantado o valor de mil reais a CARLOS; QUE, ANTONIO viu que o declarante conversou com LUCENI e questionou ela o que o declarante falou e ela informou que o declarante iria registar "queixa" do furto da vaca; QUE, o declarante ao buscar a moto na vila para ir a cidade para registrar a ocorrência, o ANTONIO chegou de moto 150 de cor preta, desceu do veículo, tirou uma faca da cintura, grande de cor escura e foi para cima do declarante falando que iria lhe matar, que não sairia vivo dali. que iria dar quarenta facadas no declarante que saiu correndo e ANTONIO atrás do declarante jogando pedras e tentando esfaquear e atingiu a cintura, a mão direita e o nariz que está com escoriações; QUE, após uma hora que ANTONIO estava tentando matar o declarante, o declarante se dispôs a negociar com CARLOS para que este não seguisse com o plano de morte, então CARLOS exigiu que o declarante não registrasse a ocorrência e ainda era para dar cinco anos de pasto e duas vacas gordas e que fizesse contrato de arrendamento ainda hoje na cidade; QUE, sua mãe ficou segurando o declarante e pedindo misericórdia para CARLOS não fazer nada contra o declarante; QUE, então o declarante, CARLOS, sua mãe GENI e ALVINO foram até a chácara de sua mãe e mostrou as duas vacas gordas que CARLOS escolheu e ainda colocou o declarante, sua mãe e ALVINO para irem até a casa de CARLOS para buscar os documentos dele para irem até a cidade para fazer o arrendamento do pasto; QUE, o declarante, a mãe e ALVINO ao seguirem para cidade de carro e logo atrás o CARLOS com a moto de ALVINO encontrou com a viatura e o declarante parou a viatura e falou da situação e informou que CARLOS estava vindo logo atrás, momento em que os policiais militares abordaram e revistaram CARLOS, mas não sabe informar se encontrou algo com ele e conduziu para a delegacia e registrou a ocorrência;[...]”

Em juízo, são as seguintes declarações de

Geni Silva Leone:

“[...] Quando ISRAEL chegou que trouxe os homens, ele veio em seguida de moto atrás de ISRAEL, pulou, e ainda com a faca arranhou o rim de ISRAEL. ISRAEL facilitou, que alcançou o rim dele ainda, o nariz, o dedo. E aí nós correu e eu abracei com ISRAEL e debaixo daqueles pé de árvore ali, e ele vinha com a faca por de cima do carro, e eu puxava ISRAEL, vinha do outro lado, e eu puxava o menino, e nós ficamos ali naquela aflição. E ele disse:
eu vou dar quarenta facada na cara dele, que ninguém vai conhecer ele.
Eu dizia não. Você não vai Satanás, matar meu filho. Você hoje não mata ninguém aqui que Deus não vai deixar. E aí eu puxava ISRAEL e o povo foi juntando no carro ali. E eu dizia gente, acode nós. Ele dizia não, nós vai morrer também. E aí eu puxava ISRAEL ele ali com aquela faca, vinha em cima do menino e eu arrastava, vinha por cima do carro e eu abaixava. Aquela aflição. Passemos uma luta que eu nunca passei na minha vida e nem quero passar. [...] Nós dois tudo molhado de suor e aquele sangue que saía dele de lado e eu abraçava com ele molhada de suor. Foi bem uma hora aquela luta. [...]”

No mesmo sentido, em juízo, a testemunha, Alvino Pereira da Silva:

“[...] Eu fui chamado pelo RAEL mesmo, ele me chamou lá pra mim ver uma situação. Aí nós chegamos lá e deparamos com essa situação. [...] Quando eu cheguei lá a vaca já estava dentro da caminhonete. [...] Ela falou que não conhecia do assunto e não sabia que vaca era roubada porque o ANTÔNIO falou que a vaca era dele. Aí nós saímos pela BR, porque ele vinha de lá disparado, montado numa égua. Aí nós vimos ele que estava muito agressivo né, aí nós saímos do local. [...]
Aí começou essa agressão né, ele pulou da moto dele já “rancou” da faca e já pegou em cima do irmão RAEL e pega aqui, pega acolá. E tinha um pau, mas ISRAEL destorceu desse pau e ficou rodeando pra esconder desse pau e ele escorregou, foi a onde o RAEL tomou aquela primeira lesão. [...] Já saiu com a faca já “empunhalada” lá botando a faca nele
. E ele em cima, insistindo, insistindo, foi onde o irmão ISRAEL foi destorcendo e conseguiu esconder atrás do carro desse irmão JOSÉ APARECIDO, que estava

em frente a casa. Foi a defesa dele, foi esse carro. [...]”

A faca foi apreendida, assim como, na oportunidade da revista pessoal pela polícia ao recorrente foi localizado também um canivete na sua cintura, conforme o depoimento dos policiais e o termo de exibição e apreensão (Id. 142203222-fls.13)

Registro, que não merece prosperar a alegação de que seria imprescindível o laudo pericial para comprovar a materialidade do delito, vez que esta encontra-se amparada nas demais provas dos autos.

Ademais, o art. 182 do Código de Processo Penal dispõe que: “
o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte
”.

Assim, tendo em vista a ausência de hierarquia entre os meios de prova, e em apreço ao princípio da busca da verdade processual, tenho que a comprovação da materialidade e autoria do delito não se limita à prova técnica, podendo ser demonstrada por outros meios de prova que não o exclusivamente pericial.

Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (POR DUAS VEZES). MÉRITO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS. EQUÍVOCO QUANTO AO INCISO REFERENTE A UMA DAS QUALIFICADORAS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Por ser a decisão de pronúncia um mero juízo de admissibilidade/probabilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, não se exige prova incontroversa da existência do delito, ou de sua autoria, bastando que o juiz se convença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. - No caso em tela, mostra-se prescindível o laudo pericial para a constatação da tentativa de homicídio, uma vez que a materialidade do delito e os indícios de autoria estão amparados nas demais provas coligidas. - Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes. - Verificando-se a ocorrência de equívoco quanto ao inciso referente a uma das qualificadoras, impõe-se a correção de ofício do erro material na decisão de pronúncia. - Se o apelante está sendo assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, faz jus à concessão da gratuidade da justiça, com a suspensão do pagamento das custas processuais, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. - Recurso provido em parte. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0024.05.784901-0/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/07/2017, publicação da súmula em 26/07/2017)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DA EXCLUDENTE - IN DUBIO PRO SOCIETATE - PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A ausência do exame de corpo de delito não tem o condão de nulificar se o delito não deixa vestígios e a prova testemunhal autoriza a compreensão dos fatos de forma precisa, conforme preleciona o art. 167 do CPP. - Para que o réu seja absolvido sumariamente, com base na legítima defesa, é necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente de que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima. - Recurso não provido.” (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0702.09.561835- 2/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/10/2012, publicação da súmula em 11/10/2012)

Destarte, é de se notar que há nos autos provas suficientes da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria, de modo que não há espaço para a impronúncia pleiteada.

Avançando no tema, acerca da legítima defesa pretextada, dispõe a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt in Direito Penal comentado, Editora Saraiva. 7ª ed. ano 2012, pg. 247 que:

“
Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...). Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...)
A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o animus defendendi atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se
.” (Destaquei).

Ressalto, que não resta cabalmente demonstrada nos autos qualquer condição apta a evidenciar a excludente de ilicitude da legitima defesa, dadas as circunstâncias por todo alinhavadas, de modo que é de ser apreciada pelo Egrégio Conselho de Sentença, pois “
a menor hesitação já autoriza que a acusação seja apreciada pelo júri
”. (RT 532/338).

Assim, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“[...] Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa, será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, porém, em que pese a alegação da recorrente nesse sentido, os elementos probantes colhidos neste caderno processual não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente. [...]” (TJ/MT, RSE 23472/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

“[...] A absolvição do acusado, na fase da pronúncia, somente pode ser proclamada quando a legítima defesa alegada não seja posta em dúvidas por elementos de prova existentes nos autos. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é possível quando manifestamente incabível ou improcedente. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. Precedentes do STJ. A tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático.” (RSE 50525/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 19/07/2018)

Ademais, a pronúncia, como cediço, constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

A respeito do tema, os seguintes julgados:

"[...]Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessária prova incontroversa do crime, para que o réu se pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes do STF" (STF - RT 730/463).

No mesmo sentido, o Col. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA.AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente. 2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, §2º, inciso V, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Com tais considerações, mantenho o pronunciamento do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

DECOTE DA QUALIFICADORA – MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

Informa a defesa, que tal qualificadora não está configurada no presente caso, uma vez que, em nenhum momento o recorrente buscou ficar impune pelo crime que supostamente cometeu, razão pela qual, pede a sua exclusão

por ser manifestadamente contrária as provas do processo.

É cediço, que as qualificadoras quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Neste diapasão, a presente qualificadora [art.121, §2º. V- para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime] tem o objetivo de punir aquele que comete crime com o objetivo, único, de se ocultar ou assegurar a sua impunidade pelo cometimento de outro crime.

Da doutrina de Cezar Roberto Bitencourt in pág.221:

“[...]O elenco de qualificadoras, motivos, meios e modos é complementado pelos fins do crime, independentemente de ser tentado ou consumado, sendo suficiente que o crime tenha sido praticado com o fim de assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, qualquer que seja.

Na primeira hipótese, “assegurar a execução”, o que qualifica o homicídio não é a prática efetiva de outro crime, mas o fim de assegurar a execução desse outro crime, que pode até não vir a ocorrer. Por exemplo, quem, para sequestrar alguém, mata o guarda-costas que pretendia evitar o sequestro responderá pelo homicídio qualificado, mesmo que, a seguir, desista de efetuar o sequestro. Nas duas alternativas seguintes — assegurar... ocultação ou impunidade —, a finalidade do sujeito passivo é destruir a prova de outro crime
ou evitar-lhe as consequências jurídico-penais
: o sonegador mata o fiscal que o surpreende; o falsário, com medo de ser delatado, mata o copartícipe etc. E, finalmente, na última hipótese — assegurar... vantagem de outro crime —, é garantir o êxito do empreendimento delituoso, o aproveitamento da vantagem que o crime assegurado pode proporcionar-lhe, patrimonial ou não, direta ou indireta.[...]”

Assim, tem-se que a referida qualificadora ocorreu para que a vítima não denunciasse as autoridades o crime de furto.

Assim, acerca da exclusão da qualificadoras, é tese consolidada do STJ que:
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.[...](AgRg no REsp 1935051/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 25/08/2021)
”.

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Com essas considerações, mantenho a qualificadora, remetendo-se a análise sobre a sua incidência ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da Procuradoria Geral de Justiça e, no mérito,
DEPROVEJO
o Recurso em Sentido Estrito interposto por Antônio Carlos Almeida de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023